Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES RECÍPROCAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR PENA DE MULTA NÃO RECOMENDÁVEL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora se tenha reconhecido a reciprocidade das lesões de natureza leve entre as partes, não é recomendável aplicar a pena de multa prevista no art. 129, § 5o, do CP, uma vez que esta não seria suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime praticado pelo réu. Isso porque o apelante é reincidente específico no crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.
2. No caso, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento inicial da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b" do Código Penal, porquanto o regime mais gravoso é justificado pela reincidência.
3. Recurso conhecido e desprovido.